Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ALUGUEL. DEMONSTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.

2. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).

3. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.

4. O julgamento antecipado da demanda não configura cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório dos autos mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, uma vez que o Juiz é o destinatário final das provas.

5. A pretensão de provar, por meio da oitiva de testemunhas, matéria eminentemente de direito, inviabiliza a postergação da produção probatória.

6. O feito foi devidamente saneado e não há erro nem irregularidade na condução do processo.

7. Não comprovado o alegado segundo contrato verbal de locação e demonstradas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência do locatário, bem como a prorrogação automática do primeiro contrato escrito, devem ser reconhecidas as obrigações assumidas pelo réu, com consequente acolhimento dos pedidos iniciais de rescisão contratual, desocupação do imóvel, pagamento dos aluguéis vencidos devidamente corrigidos e demais encargos.

8. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de imissão na posse, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes:

9. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.